Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727339-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Josimar Martins de Araujo Agravado: Armando Alberto Pereira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar Martins de Araujo contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705526-84.2018.8.07.0007, assim redigida: “Defiro o pedido id. 50472797, apenas em parte. Expeça a secretaria certidão de protesto, nos moldes do art. 517, parágrafos do CPC. Indefiro o pedido de intimação do réu para indicar bens, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Fica desde já determinada, em caso de inércia da parte credora, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação da parte exequente, retornem conclusos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso da parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Esgotado o prazo prescricional, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 921, § 5o). Sem manifestação, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (fls. 1-13, Id. 13197212) o agravante alega, em breve síntese, que o devedor tem o dever de indicar bens à penhora, em respeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Acrescenta que as medidas empregadas na pesquisa por patrimônio do recorrido foram infrutíferas, bem como que o devedor é policial militar, tendo, portanto, capacidade financeira para adimplir suas obrigações. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do devedor, ora recorrido, para que ofereça bens à penhora, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos à fl. 1 (Id. 13197221 e Id. 13197386). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 932, inc. II, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de intimação do devedor, na fase de cumprimento de sentença, para oferecer bens à penhora e adimplir a respectiva obrigação de pagar quantia. As pesquisas por meio dos sistemas oficiais informatizados (Bacenjud, Renajud etc.) mostraram-se infrutíferas e, intimado a indicar bens, o credor requereu a intimação do devedor para o oferecimento de bens à penhora. Diante desse cenário, convém ressaltar que a disposição normativa condita no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil enuncia ser incumbência do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. O credor foi intimado para indicar bens passíveis de penhora e não o fez. Ao contrário do que alega o agravante, não é possível transferir para o devedor, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é imputado ao credor pela legislação regente. Nesse sentido, examinem-se os seguintes precedentes promanados por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, nota-se que não há, ao menos em uma análise preliminar, o elemento da probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal não está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, fica prejudicada a análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator